Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMenta. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDem denegada.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva do paciente.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, a existência de histórico de violência contra uma das vítimas e o risco à integridade física e psicológica das ofendidas.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.
6. Problemas de saúde autorizam, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar quando demonstrada a impossibilidade de o detento receber tratamento médico adequado no sistema prisional, o que não se verificou.
7. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV – DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II, 129, § 7o e § 9o, 121, § 2o, inciso IV, 121-A, § 1o, inciso I, § 2o, incisos II, III e V; CPP, artigos 312, 313, inciso III, e 319; Lei no 11.340/06, art. 12-C, § 2o; Lei no 14.344/22, art. 2o, incisos I e III.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato; HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki; TJDFT, Acórdão no 2101525, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2101153, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2088218, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2104704, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19.03.2026.